Tribunal: TJSP
Processo: 1010691-13.2019.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Manipulação do aparelho medidor confirmada em Termo de Ocorrência e em perícia. Histórico de consumo do imóvel que confirma o efeito da irregularidade. Direito de defesa respeitado. Quantificação dessa diferença, contudo, que havia de considerar a média de consumo em período de doze ciclos. Indenização por danos materiais e morais que não se

Ementa:
Prestação de serviço. Fornecimento de energia elétrica. Manipulação do aparelho medidor confirmada em Termo de Ocorrência e em perícia. Histórico de consumo do imóvel que confirma o efeito da irregularidade. Direito de defesa respeitado. Quantificação dessa diferença, contudo, que havia de considerar a média de consumo em período de doze ciclos. Indenização por danos materiais e morais que não se mostrava devida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010691-13.2019.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante
VICENTE AMADO SCATENA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ELEKTRO
REDES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e PEDRO BACCARAT.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
ARANTES THEODORO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
2
APELAÇÃO 1010691-13.2019.8.26.0189
APELANTE Vicente Amado Scatena
APELADO Elektro Redes S.A.
COMARCA Fernandópolis 3a Vara Cível
VOTO No 38.201
EMENTA - Prestação de serviço. Fornecimento
de energia elétrica. Manipulação do aparelho medidor confirmada em
Termo de Ocorrência e em perícia. Histórico de consumo do imóvel que
confirma o efeito da irregularidade. Direito de defesa respeitado.
Quantificação dessa diferença, contudo, que havia de considerar a média
de consumo em período de doze ciclos. Indenização por danos materiais
e morais que não se mostrava devida. Recurso parcialmente provido.
Sentença
cujo
relatório
se
adota
julgou
improcedente ação aforada por consumidor de energia elétrica com o fim de
ver declarada a inexigibilidade de débito atribuído à diferença de consumo
proveniente da constatação de adulteração do relógio medidor, bem como
compelir a concessionária a lhe pagar indenização por danos materiais e
morais e, ao lado disso, procedente reconvenção que visava à cobrança do
aludido débito.
O autor apela e insiste na procedência da ação.
Para tanto, após afirmar que não manipulou o
relógio medidor, que a demanda realizou a vistoria sem apontar motivo para
isso e sem que fosse acompanhada pelo recorrente ou familiar, atos portanto
unilaterais e arbitrários, ele diz que o consumo de energia somente aumentou
em razão “do forte calor que vinha assolando a cidade e região”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
3
O apelante acrescenta que a ré até o convidou para
acompanhar a perícia, mas que não teve condições de acompanhá-la, sendo
que não se justificava o reconhecimento de fraude sem acompanhamento da
Polícia cientifica ou do IMETRO, a ser ainda confirmada por perícia judicial.
Por fim, ele alega que por se tratar de cobrança sem
amparo legal estava desautorizada a suspensão do fornecimento conforme o
entendimento do STJ e que, ademais inexistia prova da regularidade do valor
cobrado, de modo que se impunha reputar procedente a ação de modo se
reconhecer a inexigibilidade do débito, com repetição de valores e concessão
de indenização por dano moral.
Recurso regularmente processado e respondido.
É o relatório.
Caso não era mesmo de se negar a existência das
irregularidades no relógio medidor de consumo.
Com efeito, a manipulação do relógio medidor foi
apontada em Termo de Ocorrência de Irregularidade assinado por técnico da
concessionária, tendo constado daquele documento que a caixa de medição
estava sem o lacre (fls. 110).
Note-se que conforme documentos juntados pela ré
o autor foi notificado da irregularidade, da possibilidade de acompanhar a
perícia e do valor das diferenças de consumo, bem como expressamente
alertado sobre a possibilidade de interpor recurso administrativo (fls.101/111).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
4
Logo, não se podia dizer ter faltado oportunidade
para exercer o direito de defesa.
Ora, nos termos do artigo 129 da Resolução Aneel
no 414/2010 o Termo de Ocorrência lavrado por técnico da concessionária é
documento hábil à comprovação da irregularidade do relógio medidor.
Note-se que referida Resolução não condiciona a
validade do Termo de Ocorrência de irregularidade ao acionamento da
autoridade policial e envio do relógio ao Instituto de Criminalística ou IMETRO,
nem ao acompanhamento da vistoria pelo consumidor ou seus familiares.
Ela prevê, sim, que a concessionária pode “solicitar
perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor” (art. 129,
III), sendo que no caso foi realizada perícia previamente comunicada ao autor -
ele optou por não comparecer segundo informou - tendo sido confirmado que o
relógio medidor estava manipulado, eis que a “Bobina 1 de potencial do
medidor avariada por inserção de corrente contínua” e “Integridade interna do
medidor não mantida” (fls. 100)
Motivo não havia, portanto, para se abonar a
alegação de que a concessionária não observou o procedimento previsto na
Resolução Aneel no 414 por ocasião da constatação da irregularidade.
Assim, ainda que sob a óptica da inversão do ônus
da prova (art. 6o da Lei 8.07/90) não se havia de dizer que, dada a falta de
perícia judicial, a concessionária deixou de provar a manipulação do relógio.
Pois a confirmar o efeito da irregularidade no
registro do consumo havia o histórico do imóvel, trazido pela ré (fls.103/104).
Realmente, lá se via que a partir de março de 2016

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
5
houve notável redução do volume de energia registrada pelo relógio e que por
meses seguidos o consumo registrado foi irregular, mas que após a apuração
da irregularidade e troca do relógio medidor, em outubro de 2019, a medição
voltou a níveis próximos aos marcados até fevereiro de 2016, isto é, em torno
de 400kWh (fl. 103/104).
Assim, não se podia negar que por conta da
irregularidade houve redução do consumo medido pelo aparelho, sendo pueril
a justificativa veiculada no recurso de que tal ocorreu por conta do forte calor,
bem como ofensiva à realidade vista nos autos a assertiva de que não houve
elevação do registro após a troca do relógio, eis que não era isso que se via a
fls. 103/104.
Ora, à parte desnecessária indagação sobre quem
manipulou o aparelho e se disso o consumidor sabia, certo é que ele foi
beneficiado com o registro inferior ao consumo real, devendo então pagar
pelas respectivas diferenças.
De se reconhecer, pois, que a concessionária agiu
no exercício regular de seu direito ao realizar a vistoria, substituir o relógio
manipulado e apresentar a conta de seus haveres, bem como alertar o
consumidor de que a falta de pagamento do débito poderia ensejar o corte no
fornecimento da energia.
Contudo, na petição inicial e também em resposta à
reconvenção o autor questionava o valor da fatura, isso sob alegação de que
não constava o critério de cálculo da dívida e que “a fatura mencionada (que
seria decorrente da suposta irregularidade), apontava uma média de consumo
claramente absurda”.
Ora, a planilha de cálculo encaminhada ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
6
consumidor (fls. 105/111), que também foi acostada à reconvenção, apontava
o critério de cálculo adotado pela concessionária, sendo então irrelevante não
ter ele sido indicado na própria fatura.
Contudo, no tocante à média de consumo adotada
naquela conta assistia razão ao autor.
Afinal, não se podia prestigiar o critério de cálculo
adotado pela ré, conquanto previsto no artigo 130 inciso III da Resolução
ANEEL 414/2010, que leva em conta a média dos três maiores consumos em
determinado período.
Realmente,
acerca
do
tema
assim
tem
se
pronunciado esta Corte:
“Inobstante o requerido tenha calculado seus
haveres pela forma prevista na Resolução Aneel no 456/00 (art. 72, inciso IV,
letra “b”), certo é que a jurisprudência desta Casa não tem abonado o critério
de quantificação de diferenças que leva em conta o maior consumo havido em
certo período, nem aquele que manda computar a carga total instalada no
imóvel.
Tais
critérios,
de
fato,
conferem
exagerada
vantagem ao fornecedor, já que se fundam na suposição de o usuário ter
consumido, durante todo o período, o máximo de energia que sua unidade
podia receber.
E nessa linha tem decidido esta Câmara, como dá
exemplo acórdão assim ementado:
“Revisar faturamento em desfavor do consumidor
mediante a aplicação de critérios que inexoravelmente levarão a débito deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
7
valor por consumo máximo de energia, que ele necessariamente não terá
consumido, mas poderia consumir, é o mesmo que obrigá-lo a adquirir
quantidade maior que as suas necessidades, prática abusiva à luz do art. 39, I,
do CDC, já que proporciona vantagem exagerada para a fornecedora,
garantindo-lhe um enriquecimento sem causa.” (AI no 888.622-0/4, relator Des.
Palma Bisson).” (Apelação no 914.258-0/0, mesmo Relator).
Disso decorre que, para se adaptar o anúncio da
Resolução Aneel 414 às exigências da Lei 8.078/90, cuja incidência é
induvidosa, as diferenças a serem satisfeitas devem ter como base de cálculo
a média do consumo aferido em período de doze ciclos não abrangidos por
aqueles nos quais houve a irregularidade, posteriores ou ulteriores, a critério
da concessionária.
Este, em suma, o critério que há de ser agora
utilizado para a quantificação das diferenças.
Note-se que a circunstância de se cuidar de um
serviço essencial não impede a concessionária de reclamar as diferenças e
nem de suspender o fornecimento no caso de falta de pagamento
Certo, ainda, que a Resolução Aneel 414 (artigo
172) e a Lei 8.987/95 (artigo 6o, § 3o, inciso II) expressamente permitem o
desligamento da energia elétrica no caso de falta de pagamento de faturas,
assim como na hipótese de fraude na marcação de consumo, desde que
precedida de notificação.
Note-se que a própria Corte incumbida de ditar a
inteligência da lei federal assentou sob o regime dos recursos repetitivos a
possibilidade de corte do fornecimento em caso de recuperação de consumo,
desde que observados alguns requisitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
8
Confira-se:
“Na hipótese de débito estrito de recuperação de
consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor,
desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla
defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia
elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do
consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior
à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa)
dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária
utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive
antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (REsp. no
1.412.333-RS, rel. Min. Herman Benjamin).
Assim, caso não era de dizer inocorrente a
obrigação de o autor pagar pelas diferenças consequentes ao registro
incorreto do consumo, menos ainda de se negar o direito de a concessionária
cobrar e suspender o fornecimento no caso de falta de pagamento da
correspondente fatura, constatação que desautorizava sua condenação em
danos morais.
No tocante aos danos materiais não consta tenha o
autor efetuado o pagamento de qualquer valor à concessionária atinente à
fatura impugnada, não se havendo de falar, por isso, em devolução de valores.
Em suma, pelos motivos indicados caso era de se
julgar parcialmente procedentes a ação e a reconvenção, ficando reconhecido
o crédito aqui indicado e, por consequência, a inexigibilidade do valor original
cobrada do autor.
Os haveres da reconvinte podem ser aqui apurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010691-13.2019.8.26.0189 -Voto no
9
em liquidação, mas a suspensão do fornecimento depende, por força da norma
regulamentar, de aviso específico a ser enviado ao consumidor.
Em face do decaimento recíproco cada uma das
partes passa a arcar quanto à ação e à reconvenção com metade das custas e
honorários advocatícios da parte adversa, esses fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade concedida ao autor.
Para o fim apontado dá-se parcial provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
ARANTES THEODORO
Relator